Tribunal: TJDFT
Processo: 0732198-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DISTRITO FEDERAL. REJULGAMENTO DO RECURSO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, PARA EXAME DE EVENTUAL DIVERGÊNCIA DO POSICIONAMENTO FIRMADO PELO EGRÉGIO COLEGIADO EM RELAÇÃO À TESE FIRMADA PELO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, COM REPERCUSSÃO GERAL, POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO RE 1.317.982 (TEMA REPETITIVO N. 1170/STF). DISSONÂNCIA CONFIGURADA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TRÂNSITO EM JULGADO APÓS RECURSO ESPECIAL No 870.947/SE. TEMAS 810/STF E 905/STJ. APLICABILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA REFERENCIAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E. POSSIBILIDADE.
1. De acordo com o artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, recebida a petição do recurso e oportunizada a apresentação de contrarrazões, o presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, deverá encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos.
2. O Plenário do excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.317.982, com repercussão geral registrada sob o Tema Repetitivo de n. 1.170, consolidou, em sua ratio decidendi, a orientação de que a modificação dos parâmetros de atualização monetária e juros moratórios, com a finalidade de adequação ao definido no Tema 810, não importa em lesão à coisa julgada.
3. O colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE e da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5348 (Tema 810), firmou tese no sentido de considerar o IPCA-E o índice de correção monetária mais adequado para recompor perdas inflacionárias, quando consideradas as dívidas judiciais da Fazenda Pública. 3.1. Acompanhando tal entendimento, o c. Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Tema Repetitivo n. 905, consolidou a compreensão de que o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
4. Na oportunidade do julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão exarado no RE n. 870.947/SE e na ADI n. 5348 (Tema 810), o colendo Supremo Tribunal Federal não modulou os efeitos da decisão proferida no julgamento do Tema 810, fixando, portanto, orientação no sentido da inaplicabilidade da Taxa Referencial como índice de correção monetária em condenações da Fazenda Pública, desde a data da edição da Lei n. 11.960/2009, de modo que entender que a decisão, que fixou os índices em relação aos juros e correção monetária, deve ser mantida em respeito à coisa julgada contraria a tese fixada pela Suprema Corte.
5. Reforçando a compreensão de que a adequação do índice de correção monetária aplicável às condenações da Fazenda Pública, nos termos do estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810, não gera ofensa à coisa julgada, o c. Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a aplicação de juros e correção monetária, por ser matéria de ordem pública e tratar-se de obrigação de trato sucessivo, não pode ser afetada pela preclusão, assim como deve se submeter à legislação de regência incidente no período de sua efetiva aplicação, abarcando inclusive os casos em que já houve trânsito em julgado e estejam na fase de execução. Precedentes.
6. Considerando-se que, no momento em que ocorreu o trânsito em julgado do título executivo, a Suprema Corte já havia declarado a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009, faz-se necessário que os valores devidos pelo ente distrital sejam corrigidos monetariamente com base na variação do IPCA-E.
7. Novo julgamento realizado, em juízo positivo de retratação, por força das disposições contidas no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, com a modificação do v. acórdão exarado anteriormente, para determinar que os valores devidos pelo ente distrital sejam corrigidos monetariamente com base na variação do IPCA-E, em observância aos entendimentos firmados pelo e. STF (Temas 810 e 1170) e pelo c. STJ (Tema 905).